Tribunal: TJSP
Processo: 2255549-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Artigo 99, § 3o do CPC e Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Provas documentais produzidas que não demonstram a alegação de hipossuficiência da parte agravante.
Recurso não provido